Tribunal: TJSP
Processo: 0000624-61.2017.8.26.0549
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000624-61.2017.8.26.0549, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que é
apelante PEDRO DE JESUS COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar em parte a r.
sentença, a fim de absolver o réu da prática do crime previsto no art. 305 da Lei n.
9.503/97, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal,
ficando o mesmo condenado definitivamente, como incurso art. 303, parágrafo
único, remetido ao art. 302, parágrafo § 1o, I, e art. 306, caput (e § 1o, inciso I), todos
da Lei n. 9.503/97, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um)
quatro, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, e
pagamento de 12 (doze) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir veículo
automotor pelo prazo de cinco meses e vinte dias; substituída a pena de detenção
pelo cumprimento de duas penas restritivas de direitos: uma prestação pecuniária de
um salário mínimo nacional (vigente ao tempo do pagamento) para a vítima das
lesões corporais (Pedro Xavier da Silva) e outra prestação pecuniária de um salário
mínimo nacional (vigente ao tempo do pagamento) em favor da Santa Casa de
Misericórdia de Santa Rosa de Viterbo, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus
próprios fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000624-61.2017.8.26.0549 -Voto no 25305
2
Apelação Criminal no 0000624-61.2017.8.26.0549
Apelante: Pedro de Jesus Costa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santa Rosa de Viterbo
Voto no 25305
Trânsito Lesão corporal culposa - Embriaguez ao
volante Fuga do local - Recurso defensivo a
aplicação do princípio da consunção entre os delitos
de lesão corporal no trânsito e embriaguez ao
volante e a absolvição pela prática do crime
previsto no art. 305 da Lei n. 9.503/97, por
insuficiência probatória - Autoria e materialidade
dos crimes previstos nos art. 303 e 306 da Lei
9.503/97 bem comprovadas, não se insurgindo a
defesa quanto ao decreto condenatório Princípio
da
consunção

Inaplicabilidade

Delitos
autônomos Tutela de bens jurídicos diversos e que
se
consumam
em
momentos
distintos

Reconhecimento do concurso material entre os
delitos - Absolvição pelo delito do art. 305 da Lei n.
9.503/97 pela atipicidade
Fuga do local do
acidente não constitui crime, porquanto afronta o
princípio constitucional da não autoincriminação
Penas remanescentes e regime prisional fixados
com critério - Parcial provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 258/268,
acrescenta-se que o réu PEDRO DE JESUS COSTA foi condenado,
como incurso nos art. 303, parágrafo único, remetido ao art. 302,
parágrafo § 1o, I, art. 305 e art. 306, caput (e § 1o, inciso I), todos da Lei
n. 9.503/97, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, à pena de 01

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000624-61.2017.8.26.0549 -Voto no 25305
3
(um) ano, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime
aberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, além da suspensão do
direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de cinco meses e vinte
dias; substituída a pena de detenção pelo cumprimento de duas penas
restritivas de direitos: uma prestação pecuniária de um salário mínimo
nacional (vigente ao tempo do pagamento) para a vítima das lesões
corporais (Pedro Xavier da Silva) e outra prestação pecuniária de um
salário mínimo nacional (vigente ao tempo do pagamento) em favor da
Santa Casa de Misericórdia de Santa Rosa de Viterbo.
Inconformado, apela o réu, buscando a aplicação do
princípio da consunção entre os delitos de lesão corporal no trânsito e
embriaguez ao volante e a absolvição pela prática do crime previsto no
art. 305 da Lei n. 9.503/97, por insuficiência probatória.
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 302/307).
É o relatório.
A r. sentença recorrida, no tocante à condenação do
réu pelos crimes previstos nos art. 303 e 306 da Lei n. 9.503/97, deu
correta solução à ação penal, bem analisando as provas dos autos.
A propósito, o réu sequer se insurge quanto ao decreto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000624-61.2017.8.26.0549 -Voto no 25305
4
condenatório por esses crimes.
Não obstante, a autoria e materialidade dos delitos
estão bem comprovadas, como se vê boletim de ocorrência de fls.
05/08, do laudo de exame toxicológico dosagem alcóolica de fls. 17, do
laudo pericial do veículo de fls. 53/56, da pesquisa de fls. 68, do laudo
de lesão corporal de fls. 218/220, assim como da prova oral colhida,
emergindo absoluta certeza de que o réu, com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool e sem a devida habilitação,
pôs-se a conduzir veículo automotor, envolvendo-se em acidente que
causou ferimentos na vítima Pedro Xavier da Silva.
Passa-se,
então,
à
análise
dos
tópicos
de
inconformismo do réu.
Ao contrário do que sustenta a douta defesa, não há se
falar em aplicação do princípio da consunção entre os crimes de lesão
corporal no trânsito e embriaguez ao volante.
Para tanto, imperioso que o crime de embriaguez ao
volante representasse meio necessário ou constituísse fase de
preparação ou execução do crime de lesão corporal culposa na direção
de veículo.
E não é essa a situação verificada. Trata-se, na
verdade, de delitos autônomos, que tutelam bens jurídicos diversos e se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000624-61.2017.8.26.0549 -Voto no 25305
5
consumam em momentos distintos.
O crime de embriaguez ao volante tutela a
incolumidade pública relativa à segurança no trânsito de veículos,
enquanto o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo tutela
a integridade corporal ou a saúde da pessoa (incolumidade individual).
E, enquanto o primeiro delito se consuma no
momento em que o agente se põe a conduzir o veículo com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, por
se tratar de crime de perigo abstrato, o segundo crime só se consuma no
momento em que ocorre a lesão à vítima, por se tratar de crime material.
Daí porque, no presente caso, o crime de embriaguez
ao volante já havia se consumado quando o réu praticou o crime de
lesão corporal culposa.
Ainda é de se dizer que a pena máxima cominada para
o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é superior à
cominada para o delito do art. 303 do mesmo diploma legal. E admitir a
possibilidade de absorção seria aceitar que o agente flagrado
conduzindo o veículo sob influência de álcool fosse apenado menos
severamente do que aquele que, dirigindo embriagado, viesse a lesionar
alguém.
Nesse sentido, aliás, a jurisprudência;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000624-61.2017.8.26.0549 -Voto no 25305
6
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
TRÂNSITO
-
LESÕES
CORPORAIS - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - PRINCÍPIO
DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL - PENAS NO MÍNIMO
LEGAL.
I. Incabível a absorção da embriaguez ao volante por lesões
corporais culposas. São condutas autônomas, distintas e de
espécies diferentes. O tipo de lesão culposa no trânsito tutela a
incolumidade física e depende de representação da vítima. O
objeto material é a pessoa lesionada. A embriaguez ao volante é
crime de perigo abstrato, de ação penal pública incondicionada.
II. Recurso improvido.
(TJDF, APR 20140810037963, Relatora: Sandra de Santis, 1a
Turma Criminal, Data do julgamento: 27/08/2015)
Por tudo isso, de rigor a manutenção do
reconhecimento do concurso material entre os delitos. O réu, mediante
duas ações, praticou dois crimes distintos.
Por outro lado, o apelante deve ser absolvido do delito
do art. 305 da Lei 9.503/97, não por insuficiência probatória, como
argumentado pela defesa, mas sim pela atipicidade da conduta.
Incontroverso que o réu fugiu do local do acidente,
mas não se discute se a prova demonstra a fuga do réu, e sim se essa
conduta constitui infração penal, quando analisada sob a ótica do
princípio constitucional da não autoincriminação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000624-61.2017.8.26.0549 -Voto no 25305
7
Sopesando tais considerações, ao contrário do que
entendeu o douto magistrado, a conduta de empreender fuga para furtar-
se da responsabilidade penal e civil não constituiu o crime previsto no
art. 305 da lei no 9.503/97, por ser inconstitucional.
A propósito, doutrinariamente: “[...] afastar-se (retirar-
se, ir embora) do local do acidente de trânsito, com o fim de não ser penal ou
civilmente responsabilizado. Trata-se de delito de fuga à responsabilidade,
que, em nosso entendimento, é inconstitucional. Contraria, frontalmente, o
princípio de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo
nemo tenetur se detegere [...]. Inexiste razão plausível para obrigar alguém a
se autoacusar, permanecendo no lugar do crime, para sofrer as
consequências penais e civis do que provocou. Qualquer agente criminoso
pode fugir à responsabilidade, exceto o autor de delito de trânsito. Logo,
cremos inaplicável o art. 305 da Lei 9.503/97. Nesse sentido, o Tribunal de
Justiça de São Paulo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Tribunal de
justiça de Santa Catarina já consideraram inconstitucional o art. 305. TJSP:
“ Incidente de inconstitucionalidade (CF, art. 97; CPC, arts. 480 a 482).
Código de Trânsito Brasileiro, art. 305 fuga à responsabilidade penal e
civil Tipo penal que viola o princípio do art. 5o, LXIII garantia de não
autoincriminação. Extensão da garantia a qualquer pessoa, e não
exclusivamente ao preso ou acusado, segundo orientação do STF. Imposição
do tipo penal acarreta a autoincriminação, prevendo sanção restritiva da
liberdade, inclusive para a responsabilidade civil. Inconstitucionalidade
reconhecida. Incidente acolhido. É inconstitucional, por violar o art. 5o,
LXIII, da Constituição Federal, o tipo previsto no art. 305 do Código de
Trânsito Brasileiro” (Órgão Especial, arguição de Inconstitucionalidade
990.10.159020-4, rel. Boris Kauffmann, 14.07.2010, m.v.). [...].” (NUCCI,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000624-61.2017.8.26.0549 -Voto no 25305
8
Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Comentadas Vol. II,
8.ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, pp. 850/851).
Destarte, a fuga do réu do local do acidente não pode
configurar o crime previsto no art. 305 da Lei 9.503/97, haja vista não
ser necessário permanecer no local, sob pena de ferir o princípio
constitucional da não autoincriminação.
Assim, de rigor a absolvição do réu por tal crime,
remanescendo a condenação dos réus apenas pelos crimes de lesão
corporal no trânsito e embriaguez ao volante.
E as penas aplicadas pela prática desses crimes foram
criteriosamente
dosadas
e
bem
justificadas,
considerando
as
circunstâncias em que os fatos se deram, bem como as condições
pessoais do apelante, frisando que a pena corporal foi substituída por
duas penas restritivas de direitos, tal como previsto em lei.
O regime prisional (aberto) também foi estabelecido
com critério, mostrando-se em sintonia com os parâmetros da
suficiência e reprovabilidade da conduta criminosa.
Destarte, a r. sentença condenatória merece reparo
para que seja afastada a condenação do réu pelo delito do art. 305 da
Lei 9.503/97.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000624-61.2017.8.26.0549 -Voto no 25305
9
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar em
parte a r. sentença, a fim de absolver o réu da prática do crime previsto
no art. 305 da Lei n. 9.503/97, com fundamento no art. 386, inciso III,
do Código de Processo Penal, ficando o mesmo condenado
definitivamente, como incurso art. 303, parágrafo único, remetido ao
art. 302, parágrafo § 1o, I, e art. 306, caput (e § 1o, inciso I), todos da
Lei n. 9.503/97, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, à pena de
01 (um) quatro, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em
regime aberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, além da suspensão
do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de cinco meses e
vinte dias; substituída a pena de detenção pelo cumprimento de duas
penas restritivas de direitos: uma prestação pecuniária de um salário
mínimo nacional (vigente ao tempo do pagamento) para a vítima das
lesões corporais (Pedro Xavier da Silva) e outra prestação pecuniária de
um salário mínimo nacional (vigente ao tempo do pagamento) em favor
da Santa Casa de Misericórdia de Santa Rosa de Viterbo, mantendo-se,
no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator